Tribunal: CARF
Processo: 10920.000159/2009-42
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Gomes Favacho
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.000159/2009-42
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.169 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de fevereiro de 2023
Recorrente
ADV COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2007
RELEVAÇÃO DA MULTA. SÚMULA CARF N. 2. OBJETIVIDADE DA
RESPONSABILIZAÇÃO POR INFRAÇÕES.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária. Nada obstante ao inconformismo do contribuinte, não se pode
perder de vista que a empresa é obrigada a recolher as contribuições
previdenciárias a seu cargo. Na hipótese de contribuições não pagas ou pagas
em atraso, o devedor sujeitar-se-á a juros e multas, ambos de caráter
irrelevável. Em matéria de penalidades tributárias, não há que se perquirir
acerca da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato, à guisa do art. 136 do CTN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração DEBCAD n. 37.198.566-8 por deixar de exibir
qualquer documento ou livro relacionados com as contribuições previstas na Lei n° 8.212/1991,
ou apresentar documento ou livro que não atenda às formalidades legais exigidas, que contenha
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.000159/2009-42
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000159/2009-42

informação diversa da realidade ou que omita a informação verdadeira, obrigação acessória
prevista no artigo 33, §§ 2° e 3°, da Lei n° 8.212/1991, combinado com artigo 232 e 233,
parágrafo único, do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999.
Conforme Relatório Fiscal (fls. 15 a 26), item 4.2., Como circunstância
agravante, verificou-se que a empresa agiu com dolo, previsto no inciso II do artigo 290 do RPS,
pois se comprovou que a empresa dispõe de relatórios de controle de pagamentos de comissões,
deixando de apresentá-los à fiscalização de forma voluntária. De fato, a fiscalização teve acesso
a alguns destes documentos (conforme cópias juntadas ao anexo VII) por meio de exame de
processos trabalhistas em andamento ou nos casos em que o magistrado, verificando indícios de
sonegação, oficiou a RFB ou o INSS.
A empresa apresentou Impugnação em 19/02/2009 (fls. 28 a 36) afirmando que a
multa tem contornos confiscatórios e deve ser relevada, haja vista a falta de dolo no agir da
Impugnante.
O Acórdão 07-17.103 – 6a Turma da DRJ/FNS, em Sessão de 07/08/2009 (fls. 48
a 51), julgou o lançamento procedente em parte, excluindo o agravamento da multa aplicada:
Entretanto, o dolo, para este tipo de infração, não reside no fato de a empresa,
sendo detentora dos documentos, negar-se injustificadamente a apresentá-los à fiscalização, pois
esta situação fática é da própria essência da tipificação legal básica da infração. Por óbvio que a
fiscalização não poderia exigir a apresentação de documentos para os quais não houvesse
previsão legal de guarda ou para os quais não soubesse de sua prévia existência, situação esta
que não poderia ser apenada. Assim, há que ser excluído o agravamento da multa aplicada.
Em 09/09/2009 o contribuinte foi cientificado (fl. 53) e interpôs Recurso
Voluntário (fls. 54 a 62), solicitando que seja relevada a multa aplicada, por falta de base legal e
por não causar prejuízo ao fisco.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente conheço do Recurso Voluntário, dada a tempestividade, nos termos
exigidos pelo Decreto 70.235/1972.
Confiscatoriedade e relevação da multa
No que diz respeito à multa aplicada, afirma que ela tem caráter confiscatório e
que poderia ser relevada. Razão não assiste a Recorrente, pois o CARF não é competente para
apreciar a inconstitucionalidade de lei tributária (Súmula CARF no 2), motivo pelo qual não pode
afastar a exigência de multa, ao argumento de confiscatoriedade. Vide Súmula:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.169 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.000159/2009-42

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Nada obstante ao inconformismo do contribuinte, não se pode perder de vista que
a empresa é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias a seu cargo. Na hipótese de
contribuições não pagas ou pagas em atraso, o devedor sujeitar-se-á a juros e multas, ambos de
caráter irrelevável.
No tocante às alegações de que a suposta irregularidade é decorrente de erro, de
que não houve prejuízos ao fisco e de que a auditoria teria condições de fiscalizar através de
outros documentos, tais motivos não são suficientes para o cancelamento do auto de infração.
Em matéria de penalidades tributárias, não há que se perquirir acerca da intenção do agente ou
do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato, à guisa do art. 136 do
CTN, o qual optou, como regra geral, pela teoria da objetividade da responsabilização por
infrações.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 71
DF CARF MF
Original